Tribunal: TJDFT
Processo: 0745644-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. MÉTODO BOBATH. MÉTODO RTA (REEQUILÍBRIO TÓRACO-ABDOMINAL). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a Sentença recorrida e afastar da condenação o custeio pelo plano de saúde dos tratamentos de fisioterapia com método RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal) e terapia especializada em método Bobath, dada a ausência de comprovação científica da eficácia ou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
4. Recurso conhecido e não provido.